Tribunal: TJMT
Processo: 1098026-36.2025.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1098026-36.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Provas]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA RAIMUNDA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 053.729.172-53 (APELANTE), EVELIN DAYANE PEDROSO BELIZARIO - CPF: 008.006.921-52 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), LARISSA GAIVA TAQUES - CPF: 033.109.351-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CUMPRIMENTO DA FINALIDADE PROBATÓRIA. REQUISIÇÃO EXTRAJUDICIAL COMPROVADA. CONFIGURAÇÃO DE PRETENSÃO RESISTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por consumidora em ação de produção antecipada de provas ajuizada com o objetivo de obter a exibição de dois contratos de empréstimo consignado, além de documentos acessórios, como apólice de seguro, comprovantes de depósito e logs de contratação. Sentença julgou parcialmente procedente o pedido, entendendo satisfeita a obrigação de exibição e extinguindo o feito, sem fixação de honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) se a sentença incorreu em nulidade por cerceamento de defesa por declarar satisfeita a obrigação, diante da alegada ausência de apresentação integral dos documentos requeridos; e (ii) se é devida a fixação de honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade, diante da resistência da instituição financeira em atender o pedido extrajudicial de exibição de documentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à informação clara e adequada é assegurado pelo CDC (art. 6º, III), sendo legítimo o pleito de exibição de contratos bancários mesmo após a exclusão ou refinanciamento.

4. Não obstante, no caso concreto, a instituição financeira juntou aos autos os contratos requisitados, com respectivos comprovantes de transferência, tabelas de CET e declarações de ausência de seguro prestamista, sendo suficiente para a compreensão das obrigações contratadas.

5. Demonstrada a solicitação administrativa prévia não atendida pelo réu, é devida a fixação de honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade e na jurisprudência consolidada do STJ.

Tese de julgamento:

“1. A apresentação integral dos contratos bancários, acompanhados dos principais documentos acessórios, supre a finalidade da ação de produção antecipada de provas, não configurando cerceamento de defesa a ausência de documentos acessórios não contratados.

2. A recusa injustificada ao atendimento administrativo de exibição documental enseja a fixação de honorários advocatícios, com fundamento no princípio da causalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 381, III, e 85, § 2º; CDC, art. 6º, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1756377/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, j. 03.05.2021, DJe 05.05.2021; TJMT, N.U 1014627-46.2024.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 31.03.2025.

R E L A T Ó R I O

E
XMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível
interposta por Maria Raimunda Silva de Oliveira contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada em Direto Bancário da Comarca de Cuiabá, no bojo da Ação de Produção Antecipada de Provas ajuizada em face de Banco Pan S.A., por meio da qual a parte autora buscava a exibição dos contratos bancários de empréstimo consignado identificados sob os números 345529852-5 e 341881385-7, além de seus documentos acessórios, especialmente a apólice de seguro prestamista, extratos evolutivos e comprovantes de contratação.

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo como satisfeita a obrigação de exibição com base nos documentos apresentados. Para tanto, o juízo entendeu que, diante da informação constante do extrato do INSS de que os contratos estavam excluídos, não subsistiria a obrigação de apresentação de documentos acessórios, extinguindo o feito com base no cumprimento parcial da obrigação.

A apelante sustenta, contudo, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, por entender que a decisão foi proferida sem que se tivesse efetivamente oportunizado o acesso integral à prova documental pretendida. Alega que os contratos bancários, ainda que excluídos dos sistemas de averbação previdenciária, são indispensáveis à análise da legalidade das obrigações contratadas, sendo a sua ausência uma afronta ao direito fundamental à prova e ao próprio exercício do direito de ação.

Defende que a anotação de exclusão no extrato do INSS não substitui a obrigação da instituição financeira de exibir o contrato, que deve permanecer arquivado nos termos da legislação consumerista e da regulamentação do Banco Central do Brasil.

Sustenta, ainda, que o refinanciamento ou a novação contratual não extinguem a relação jurídica originária, sendo necessária a preservação do interesse de agir, notadamente para futura propositura de ação revisional, uma vez que os elementos do contrato primitivo repercutem diretamente na validade dos encargos e no saldo renegociado.

Requer, assim, anulação da sentença para que os autos retornem à instância de origem e se viabilize a produção completa da prova documental requerida. Subsidiariamente, requer a reforma da sentença para que o banco seja compelido a exibir integralmente os documentos faltantes, com a condenação em honorários de sucumbência.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 334912365).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Maria Raimunda Silva de Oliveira ajuizou ação de produção antecipada de provas com o objetivo de obter a exibição de documentos bancários relacionados às Cédulas de Crédito Bancário n.º 345529852-5 e 341881385-7, celebradas com o Banco Pan S.A. Além dos contratos principais, requereu também a apresentação de documentos acessórios, como comprovantes de depósito, autorizações de averbação no INSS, logs de contratação, cópias de apólices de seguro prestamista, entre outros.

O juízo de origem julgou parcialmente procedente a ação, fundamentando que (ID 334912351):

“Em relação aos documentos solicitados (autorizações para averbação junto ao INSS e comprovantes de entrega dos mútuos), considerando que os contratos já foram excluídos, conforme demonstrado no extrato do INSS, não se mostra razoável exigir do requerido a apresentação de documentos acessórios de contratos que não mais existem ou que foram objeto de refinanciamento ou portabilidade.

Veja que os contratos vigentes, o requerido acostou nos autos, por tal razão, entendo satisfeita a obrigação, sendo dispensável a juntada de documentos excluídos.”

Todavia, importa destacar que nenhuma dessas hipóteses foi invocada pela parte ré em sua contestação (ID 334911889). A instituição financeira não alegou exclusão dos contratos, portabilidade, ou refinanciamento como justificativa para eventual ausência de documentação, a informação quanto à exclusão dos contratos do extrato do INSS foi extraída de documentação juntada pela autora (ID 334911867).

Nesse sentido, cabe esclarecer que o fato de os contratos eventualmente terem sido encerrados, refinanciados ou portados não afasta, por si só, o direito do consumidor à obtenção da documentação original, especialmente considerando o disposto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, que assegura ao consumidor o direito à informação clara e completa sobre os serviços contratados.

Não obstante essas considerações, o resultado a que chegou o juízo
a quo
, de que houve cumprimento da obrigação, mostra-se adequado diante do conjunto probatório dos autos, não havendo que se falar em nulidade por cerceamento de defesa.

Isso porque, em análise acurada dos documentos que acompanham a contestação, verifica-se que o requerido apresentou precisamente os dois contratos de empréstimo consignado indicados na inicial

(ID 334911862 – pág. 6), com os respectivos comprovantes de transferência dos valores contratados (IDs 334911890 a 334911896). Os instrumentos colacionados contêm todas as cláusulas negociais relevantes, a tabela do custo efetivo total (CET) e, em ambos os casos, declaração expressa de que não houve contratação de seguro prestamista (ID 334911890, pág. 3; ID 334911893, pág. 3). Em relação às assinaturas, consta do contrato de nº 345529852 de que este se deu por meio de biometria facial (ID 334911891) e o nº 341881385 por assinatura física (ID 334911894).

Os documentos acessórios mencionados pela apelante, por sua vez, ou não foram efetivamente contratados, como é o caso do seguro, ou se revelam desnecessários à compreensão das relações jurídicas discutidas, ante a completude e a clareza dos elementos já fornecidos pela instituição financeira.

Ademais, a parte autora, ao impugnar a contestação, não indicou qualquer vício nos documentos apresentados (ID 334912350), limitando-se a pleitear a fixação de honorários advocatícios. Não houve, portanto, controvérsia sobre o conteúdo da documentação exibida.

Constata-se, assim, que os documentos apresentados pela instituição financeira são suficientes para viabilizar à parte autora a análise da relação contratual subjacente, atendendo integralmente à finalidade da presente ação de produção antecipada de provas, nos termos do art. 381 do CPC.

No tocante à fixação de honorários advocatícios, contudo, assiste razão à apelante.

Como cediço, a ação de produção antecipada de provas, conforme o art. 381, inciso III, do CPC, visa o prévio conhecimento dos fatos para justificar ou evitar o ajuizamento de uma ação. Embora a sentença nesta modalidade não se aprofunde no mérito do direito material, a condenação em honorários é amplamente aceita pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quando a recusa injustificada do réu força o autor a buscar o Judiciário.

Nesse sentido:

“[...] O Superior Tribunal de Justiça possui a compreensão de que, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, somente haverá condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nas ações de exibição de documentos, quando demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral. [...]”

(STJ - AgInt no AREsp: 1756377 SP 2020/0232272-9, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 03/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2021).”

No caso em exame, restou demonstrado que a autora formulou pedido administrativo prévio de fornecimento da cópia integral dos contratos (id.

334911868), não sendo atendida pela instituição financeira.

Dessa forma, devida a condenação da instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios, diante da incidência do princípio da causalidade. De igual forma, desta eg. Câmara:

“[...] A resistência injustificada à exibição de documentos solicitados administrativamente configura pretensão resistida, ensejando a condenação da parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios. [...] (N.U 1014627-46.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2025, Publicado no DJE 31/03/2025).”

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para fixar honorários advocatícios em favor da parte autora em 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026